Tribunal: TJES
Processo: 0025830-10.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025830-10.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO MORGADO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025830-10.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO MORGADO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, WELLINGTON DE OLIVEIRA - ES14232-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO PARCIAL. SÚMULA 713 DO STF. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. O apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve ao Tribunal a análise de três temas principais: (i) a delimitação do efeito devolutivo da apelação no rito do Júri (Súmula 713/STF); (ii) a existência de suporte probatório mínimo para a condenação e manutenção da qualificadora; e (iii) a legalidade da exasperação da pena-base em razão da culpabilidade (premeditação) e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo das apelações contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da interposição (Súmula 713/STF). Tendo o recurso sido interposto com base no art. 593, III, "d", do CPP, o conhecimento é parcial, limitando-se à tese de contrariedade à prova. 4. A anulação do julgamento popular apenas é cabível quando o veredicto for arbitrário ou totalmente dissociado do acervo probatório. Havendo elementos de prova que amparam a tese acusatória (depoimentos testemunhais que indicam encontro prévio e negociação de arma), deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF). 5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo na relação de proximidade e confiança entre réu e vítima (primos), bem como na emboscada dissimulada por um falso encontro comercial, o que impediu a reação da vítima. 6. A dosimetria da pena-base mostra-se correta ao valorar negativamente a culpabilidade, diante da premeditação do crime (AgRg no HC 819.349/SP), e as consequências, em razão do impacto traumático exacerbado na estrutura familiar, justificando a fixação acima do mínimo legal de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d"; CF, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 819.349/SP; STJ, AgRg no REsp 1.573.829/SC. HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025830-10.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO MORGADO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, WELLINGTON DE OLIVEIRA - ES14232-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
apelação criminal interposta por AUGUSTO MORGADO NOGUEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra. O magistrado de primeiro grau, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, fixando a pena em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa suscita a nulidade do julgamento, alegando que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna: (i) pela reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da qualificadora reconhecida (recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima); (ii) pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados carece de suporte probatório idôneo para a condenação.

O recurso comporta conhecimento parcial e, nessa extensão, não merece provimento.

Tratando-se de recurso contra decisão do Tribunal do Júri,
o Tribunal fica limitado aos fundamentos indicados no termo de interposição
. É o que dispõe o Enunciado Sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

No caso, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, o recorrente interpôs o recurso com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ou seja, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse modo, não é possível ampliar nas razões recursais o objeto da apelação para discutir, de forma autônoma, a dosimetria da pena ou o afastamento da qualificadora, salvo quando tais pontos estiverem diretamente relacionados à alegação de contrariedade manifesta do veredicto à prova dos autos.

Assim, conheço parcialmente do recurso,
apenas quanto à tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

No
mérito
, não há fundamento para cassar o julgamento popular.

A Constituição Federal assegura ao Tribunal do Júri a soberania dos vereditos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”. Por isso, quando a apelação se funda no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, não cabe ao Tribunal substituir a conclusão dos jurados por outra que considere mais adequada.
A atuação desta Corte se limita a verificar se a decisão do Conselho de Sentença possui apoio mínimo nas provas produzidas. Somente se o veredito estiver totalmente dissociado do conjunto probatório é que se admite a cassação do julgamento.

No caso concreto, a
materialidade
do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico e pelos demais documentos produzidos durante a investigação. Não há controvérsia relevante quanto à morte violenta de
HUDSON MORGADO DE SENA
.

A
autoria
também foi submetida ao Conselho de Sentença com base em elementos suficientes para amparar a versão acusatória.

A testemunha Francielly de Souza Rizzo, namorada da vítima à época dos fatos, relatou que Hudson mantinha contatos telefônicos com uma pessoa identificada como “BIL”, em razão da aquisição de arma de fogo. Também afirmou que ouviu a vítima dizer que iria se encontrar com essa pessoa no posto “Arara Azul” para “pegar a arma”, assegurando que retornaria em seguida. (fls. 38/40 (“VOL 001 PARTE 01” - ID 17358286 )

(...) que a declarante levou o telefone até o Hudson e ouviu o Hudson perguntando ao Bil pela "parada", e que horas ele entregaria; que após conversar com o Bil por telefone o Hudson falou com a declarante que iria lava-la em casa, pois, iria ficar esperando o Bil, pois, Bil iria em sua casa, e que sairia com o Bil para pegar uma "parada" com ele, e que no dia seguinte explicaria tudo; que por volta das 23:00 horas, o Hudson ligou para a declarante dizendo que não tinha encontrado com o Bil e que os dois se encontrariam somente no dia seguinte; que na manhã do sábado o Hudson ligou dizendo que iria busca-la somente por volta das 10:00 horas, pois antes iria encontrar com o Bil para pegar a "parada"; que Hudson a pegou em sua casa por volta das 10:20 horas, e ao ser questionado sobre o que estava acontecendo, ele lhe explicou que estava comprando uma arma de fogo com o Bil para repassar para um rapaz do bairro, e que o Bil estaria pegando esta arma de um policial ou ex- policial, não sabendo informar a corporação; que no sábado ficaram juntos até as 23:00 horas aproximadamente, sendo que durante todo o periodo o Bil ligava para ele ou ele ligava para o Bil; que ontem o Hudson pegou a declarante por volta das 09 horas, e ao chegar na casa dele, a declarante mexeu no celular dele, constatando que ele havia ligado para o Bil; que depois o Hudson ligou novamente não tendo conseguido falar com o Bil, falando então com outra pessoa e pegou o numero do telefone da casa da mãe do Bil; que Hudson ligou para a casa da mãe do Bil a procura dele, mas também não consegui falar; que por volta das 19:30 horas, o Hudson recebeu uma ligação no celular, momento em que a declarante ouviu ele dizer "você está com a arma ai, então ta, você está por aqui, então ta, eu te encontro no “Arara Azul", tendo imediatamente desligado e falado com a declarante que iria dar uma saida rápida e já voltaria, não iria nem levar documento; que a declarante ainda questionou o que ele iria fazer, tendo o Hudson falado que iria pegar a arma e já voltaria (...)".

Em juízo, a mesma testemunha acrescentou que atendeu ligação telefônica de pessoa que se apresentou como primo da vítima, ocasião em que apareceu no visor do aparelho a identificação “BIL”. Disse, ainda, que Tailan havia demonstrado interesse na aquisição da arma e que a vítima teria entregue dinheiro ao acusado. (fls. 17/19 (“VOL 001 PARTE 3” - ID 17358286)

O informante Pedro Paulo de Sena, pai da vítima, declarou que Tailan entregou a Hudson a quantia de R$ 900,00 para que buscasse a arma com o apelante. Relatou também que a entrega do armamento ocorreria no posto “Arara Azul” e que a motocicleta utilizada no contexto do crime pertencia ao acusado, embora a defesa tenha apresentado versão diversa sobre a posse do veículo. (fls.15/16 (“VOL 001 PARTE 3” - ID 17358286)

“(...) Que a denúncia é verdadeira; que confirma integralmente as declarações de fls. 14/15; que o denunciado ofereceu uma arma para a vitima; que a vitima não teve interesse na aquisição da arma; que o elemento identificado por Tailan comentou com a vitima que estava com a intenção de comprar uma arma; que a vitima disse para Tailan que o acusado estava querendo vender uma arma; que Tailan demonstrou interesse em adquirir a arma oferecida. Que Tailan entregou a Hudson a importância de 900 reais para que o mesmo pudesse apanhar a arma com o acusado; que a vitima efetuou o pagamento ao acusado de forma antecipada; que o informante acredita que o pagamento tenha sido efetuado três dias antes dos fatos narrados na denúncia; que a entrega da arma seria efetuada no posto Arara Azul; que o informante ficou preocupado, uma vez que a vitima não retornou para a casa; que o informante entrou em contato com a policia noticiando o desaparecimento da vitima; que prestou as declarações de fls. 14/15 quando seu filho ainda não havia sido encontrado (...) que a moto utilizada no crime pertencia ao acusado (...)

No mesmo sentido, Leandro Braga de Souza, amigo da vítima, afirmou ter ouvido comentários de que Hudson, dias antes de ser encontrado morto, havia entregado dinheiro ao primo conhecido como “BIL”, para aquisição de arma de fogo. (fl. 44 (“VOL 001 PARTE 1” - ID 17358286)

“(...) que era amigo de HUDSON SENA o qual foi encontrado morto a tiros, no dia 26/10/09. Perguntado ao declarante se tem conhecimento da motivação e autoria do assassinato de HUDSON, relata ouviu comentários que 2 dias antes de HUDSON ser encontrado morto ele entregou a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao primo dele de apelido BIL para que este lhe comprasse uma arma de fogo. QUE HUDSON era usuário de COCAINA e BIL também. QUE ouviu comentários que o BIL pegou o dinheiro de HUDSON e desapareceu, não devolveu o dinheiro nem comprou a arma, inclusive tendo desligado o telefone celular para que ninguém fizesse contato com ele. QUE 02 dias após esse fato HUDSON foi encontrado morto e os comentários são de que o autor teria sido o BIL. QUE o declarante não conhece o BIL não sabendo informar onde ele mora. porém sabe que ele é primo do HUDSON. QUE desconhece qualquer inimizade que HUDSON teria tido quando vivo. (...)”

Por sua vez, Tailan de Souza Araújo confirmou que Hudson entrou em contato com pessoa de alcunha “BIL”, primo da vítima, para comprar uma arma, e que lhe entregou dinheiro para essa finalidade. (fls. 73/74 (“VOL 001 PARTE 3” - ID 17358286)

“(...) Que não conhece o acusado Augusto Morgado, mas pode informar que Hudson telefonou para uma pessoa de alcunha "BIL", que era primo dele, para comprar arma; que entregou o dinheiro para Hudson comprar a arma na sexta-feira e como ele não trouxe a arma, o declarante passou a telefonar para ele várias vezes e chegou a ir a casa de Hudson para obter informações sobre o paradeiro dele. (...)”

Dessa forma, embora o recorrente sustente negativa de autoria e aponte divergências em pontos acessórios, especialmente quanto à motocicleta, a decisão condenatória não está isolada ou sem apoio nas provas.

Ao contrário, os depoimentos indicam, de forma convergente, contato prévio entre a vítima e o apelante, negociação de arma de fogo, repasse de dinheiro, encontro ajustado no posto “Arara Azul” e o contexto que antecedeu o desaparecimento e a morte da vítima.
Para preservar o veredito, não se exige que a tese acusatória seja a única possível. Também não se exige que todas as provas apontem de maneira uniforme para a condenação.
Basta que a decisão dos jurados esteja amparada em versão probatória existente e razoável.

Assim, havendo duas leituras possíveis das provas, ambas debatidas em plenário, deve prevalecer aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida substituição da competência constitucional do Tribunal do Júri pela instância recursal.

Não deixarei, porém, de me manifestar sobre o pleito dosimétrico, apenas a fim de afastar eventual alegação de erro passível de correção de ofício.

Também não merece acolhimento o pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que analisado apenas em relação à alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos.

A qualificadora reconhecida pelos jurados encontra suporte na dinâmica apresentada pela acusação e nos elementos levados ao julgamento popular.

Segundo a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, vítima e acusado eram primos e mantinham relação de proximidade. Essa circunstância teria facilitado o encontro e reduzido a vigilância natural da vítima. A execução, nesse contexto, teria ocorrido em ambiente de confiança, sem que Hudson pudesse prever a agressão ou reagir de forma eficaz.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, porquanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença” (STJ, AgRg no REsp 1.573.829/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2017, DJe 13/05/2019/HC 435.977/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

No caso, a relação de proximidade entre acusado e vítima, o encontro previamente ajustado e a dinâmica narrada pela acusação constituem elementos suficientes para submeter e manter a qualificadora reconhecida pelos jurados.
Portanto, não há como afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange à dosimetria, a defesa contesta a elevação da pena-base. Contudo, verifico que o juízo a quo agiu com acerto ao valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

No tocante à culpabilidade, a exasperação justifica-se pela premeditação da conduta. O crime não foi fruto de um impulso momentâneo, mas de um desígnio previamente estruturado, o que demonstra uma intensidade do dolo superior àquela inerente ao tipo penal. O STJ reitera que "a premeditação é fundamento idôneo para majorar a pena-base, pois denota maior gravidade da conduta e maior reprovabilidade do agente" (AgRg no HC 819.349/SP).

Quanto às consequências o magistrado valorou negativamente quanto ao impacto gravíssimo causado à estrutura familiar da vítima, superando os efeitos ordinários do crime de homicídio. A manutenção da pena-base em 14 anos e 03 meses de reclusão mostra-se, portanto, moderada e proporcional, considerando que o intervalo de pena para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, nos termos do art. 121, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)